Tribunal: STF
Processo: RE 1405133
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu e pela União, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIREITO A PRESERVAÇÃO DE DIPLOMA. EXISTÊNCIA. 



    1. A autora, depois de selecionada, cumpriu a grade curricular do curso superior de Pedagogia e obteve o diploma de graduação que foi regularmente registrado no MEC. O curso foi ministrado por instituição de ensino devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério de Educação de Cultura. Ocorre que anos mais tarde, identificou-se que o curso ministrado pela faculdade o foi pela modalidade "à distância" e a autorização do MEC lhe permitia, apenas, promover cursos presenciais. Daí que a autora teve seu diploma cassado e a própria instituição de ensino perdeu seu credenciamento no MEC; 



    2. Não se discute que tenham sido corretamente utilizados os rigores da lei contra a instituição de ensino, se é que exorbitou da autorização que lhe foi concedida. Mas o mesmo destino não possa ser dado ao estudante que se matriculou em instituição de ensino autorizada e reconhecida pelo Governo Federal, cumpriu inteiramente a grade curricular, frequentou mesmo virtualmente as aulas, foi avaliada e aprovada, teve seu diploma expedido e regularmente registrado no MEC; 



    3. E não há notícias, no caso da autora, de qualquer outra irregularidade na modalidade à distância do curso que fez; 



    4. Apelação parcialmente provida para preservar o diploma da recorrente.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as recorrentes, foram desprovidos. 



    A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que:



    “Impende esclarecer que a interposição da apelação é para que fosse declarada a competência da justiça federal para julgar todos os pedidos, reformando a decisão exclusivamente para apreciar a responsabilidade civil. 



    Entretanto, o Eminente Relator entendeu por negar provimento a apelação, mantendo a declaração de incompetência da justiça federal no que tange ao pedido de indenização, assim, na razão de decidir do v. acórdão foi dito que o eventual julgamento da responsabilização por danos morais referente aos entes privados deveria ser postulado perante a justiça estadual. (...).” 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para o fim de “reconhecimento da competência da Justiça Federal para todos os atos, procedendo assim ao julgamento referente a responsabilidade civil desta Recorrente”. 



    A União, por sua vez, alega contrariedade aos artigos 1º, 5º, incisos II e LIV, da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Defende, em suma, que “mesmo que o estudante esteja de boa-fé, tal circunstância não é suficiente para tornar válido um diploma expedido em situação irregular”, bem como é “indevida aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, como critério para tornar válido o diploma da parte impetrante”.



    Decido.



    Quanto ao apelo extremo interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde Tema nº 1.154 da sistemática da repercussão geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.304.964/SP, no qual se discute a “competência da Justiça Federal ou Estadual para julgar causas em que se requer o restabelecimento de diploma cancelado e indenização por danos morais, em face de instituição privada de ensino superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, considerando eventual interesse da União pela edição e fiscalização das diretrizes e bases da educação”.



    Quanto ao apelo extremo interposto pela União.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Corte a quo não cuidaram das referidas questões, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a validade do diploma de graduação da autora com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) A autora, depois de selecionada, cumpriu a grade curricular do curso superior de Pedagogia e obteve o diploma de graduação que foi regularmente registrado no MEC.



    O curso foi ministrado por instituição de ensino devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério de Educação de Cultura. 



    Ocorre que anos mais tarde, identificou-se que o curso ministrado pela faculdade o foi pela modalidade ‘à distância’ e a autorização do MEC lhe permitia, apenas, promover cursos presenciais. Daí que a autora teve seu diploma cassado e a própria instituição de ensino perdeu seu credenciamento no MEC. 



    Não discuto que tenham sido corretamente utilizados os rigores da lei contra a instituição de ensino, se é que exorbitou da autorização que lhe foi concedida. Mas penso que o mesmo destino não possa ser dado ao estudante que se matriculou em instituição de ensino autorizada e reconhecida pelo Governo Federal, cumpriru inteiramente a grade curricular, frequentou mesmo virtualmente as aulas, foi avaliada e aprovada, teve seu diploma expedido e regularmente registrado no MEC. 



    E registre-se que não há notícias, no caso da autora, de qualquer outra irregularidade que a modalidade à distância do curso que fez.”



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário da União e, quanto ao apelo extremo da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente